Tribunal: TJMT
Processo: 0007769-62.2017.8.11.0008
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0007769-62.2017.8.11.0008
APELANTE: LEANDRO CARDOSO MONTEIRO, J A C DE LIMA ME - ME
APELADO: NELSON SAVAN, VIOLETA MARIA BUSIQUIA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EMPREGADORA – ALEGAÇÃO DE QUE O PREPOSTO PRESTAVA SERVIÇOS EVENTUAIS - PRELIMINAR REJEITADA – CASAL DE IDOSOS - TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA APOSENTADORIA – FORNECIMENTO DE SENHA PARA AJUDÁ-LOS NO SAQUE – ABUSO DE CONFIANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO – MONTANTE DA REPARAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DEVIDA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DISTRIBUÍDOS POR IGUAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Pratica ato ilícito passível de reparação aquele que, por ação voluntária, abusa da confiança nele depositada e fere direito ou causa dano à vítima (art. 186 do CC).
Mantem-se o valor da indenização quando observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, as condições sociais e econômicas das partes, bem como o grau da culpa e a extensão do sofrimento, de modo a servir de reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar atos idênticos no futuro, mas não ocasione enriquecimento injustificado para o ofendido.
Quando os danos morais são decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.
Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e a verba honorária devem ser distribuídas por igual (art. 86 do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007769-62.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON SAVAN - CPF: 718.917.651-91 (APELADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), VIOLETA MARIA BUSIQUIA - CPF: 503.776.551-04 (APELADO), LEANDRO CARDOSO MONTEIRO - CPF: 020.996.461-80 (APELANTE), THALYSON SILVA BUENO - CPF: 036.143.931-86 (ADVOGADO), J A C DE LIMA ME - ME - CNPJ: 02.172.093/0001-67 (APELANTE), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), JOSÉ AMARILDO CARDOSO DE LIMA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FUNERÁRIA DOM BOSCO - PAX PREVENIR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007769-62.2017.8.11.0008

APELANTE: LEANDRO CARDOSO MONTEIRO, J A C DE LIMA ME - ME

APELADO: NELSON SAVAN, VIOLETA MARIA BUSIQUIA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EMPREGADORA – ALEGAÇÃO DE QUE O PREPOSTO PRESTAVA SERVIÇOS EVENTUAIS - PRELIMINAR REJEITADA – CASAL DE IDOSOS - TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA APOSENTADORIA – FORNECIMENTO DE SENHA PARA AJUDÁ-LOS NO SAQUE – ABUSO DE CONFIANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO – MONTANTE DA REPARAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DEVIDA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DISTRIBUÍDOS POR IGUAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Pratica ato ilícito passível de reparação aquele que, por ação voluntária, abusa da confiança nele depositada e fere direito ou causa dano à vítima (art. 186 do CC).

Mantem-se o valor da indenização quando observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, as condições sociais e econômicas das partes, bem como o grau da culpa e a extensão do sofrimento, de modo a servir de reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar atos idênticos no futuro, mas não ocasione enriquecimento injustificado para o ofendido.

Quando os danos morais são decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e a verba honorária devem ser distribuídas por igual (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007769-62.2017.8.11.0008

APELANTE: LEANDRO CARDOSO MONTEIRO, J A C DE LIMA ME - ME

APELADO: NELSON SAVAN, VIOLETA MARIA BUSIQUIA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Indenizatória de Composição por Danos Morais e Materiais julgada procedente, devendo os apelantes, solidariamente, pagar para cada um dos autores R$20.000,00 por danos morais, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

RECURSO DA EMPRESA RÉ

Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que na época dos fatos o outro requerido prestava-lhe serviços de natureza eventual e portanto não ficou configurado o vínculo empregatício.

No mérito, aduz que os autores entregaram os cartões magnéticos ao outro réu (seu preposto) e lhe informaram as respectivas senhas sem que que sofressem qualquer ameaça, coação ou constrangimento. Acrescenta que, ainda que este tenha transferido valores deles (autores) para sua conta, não houve dano moral.

Alega que não cabe reparação quando as informações bancárias são fornecidas a terceiros pelo próprio correntista, pois ao agir assim se expõe a risco voluntário e, desse modo, tem culpa exclusiva por eventual violação praticada.

Na hipótese de ser mantido o entendimento do juízo
a quo,
pleiteia a redução da importância definida a esse título.

Pugna também pelo rateio dos ônus sucumbenciais entre as partes, uma vez que foi indeferido o pedido dos autores da reparação pelo prejuízo material.

RECURSO DO OUTRO RÉU (PESSOA FÍSICA)

Sustenta que não houve abalo psíquico que ensejasse a indenização arbitrada, e que a culpa é exclusiva dos autores, pois entregaram o cartão e forneceram a senha sem que fossem submetidos a ameaça ou coação.

Depois argui que, segundo a jurisprudência, há culpa concorrente neste caso.

Diz que o montante estabelecido para esse fim é excessivo e postula sua redução.

Busca a distribuição das custas processuais e da verba honorária de forma equitativamente entre as partes, pois ambas foram vencedores e vencidas.

Contrarrazões nos ids 37330476 - Pág. 01/06 e 37330477 - Pág. 01/03.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007769-62.2017.8.11.0008

APELANTES: LEANDRO CARDOSO MONTEIRO E J A C DE LIMA

- ME

APELADOS:

NELSON SAVAN E VIOLETA MARIA BUSIQUIA

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A empresa apelante apresenta esta preliminar sob o argumento de que o outro réu não integra o seu quadro de funcionários desde 2014, quando passou a prestar serviços apenas eventualmente. Afirma que, dessa maneira, não trabalha para ela com carteira assinada, o que a exime de responder pelos seus atos não a torna responsável pelos seus atos, e por isso deve ser excluída da Ação.

Ocorre que os autores mantinham contato com ela (empresa) para utilizar seus serviços, pelos quais pagavam mensalmente.

Portanto, cabia-lhe a diligência e vigilância com seus prepostos e com aqueles que realizam as atividades sem vínculo empregatício, a fim de identificara forma como se relacionam ou atuam com seus clientes.

E esse cuidado tinha de ser redobrado nesta hipótese, visto que se trata de casal idosos.

O contrato firmado entre os autores e a empresa ré congura relação consumerista. Logo, não importa a relação de emprego entre ela e o outro requerido, porque ficou caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo dela também o dever de indenizar.

Confira-se a lição de
Sergio Cavalhieri Filho:

“O nosso Direito não exige rigorosa relação funcional entre o dano e a atividade do empregado. Diferentemente de outros países, basta que o dano tenha sido causado em razão do trabalho — importando, isso, dizer que o empregador responde pelo ato do empregado ainda que não guarde com suas atribuições mais do que simples relação incidental, local ou cronológica. Na realidade, a fórmula do nosso Código Civil é muito ampla e bastante severa para o patrão. Bastará que a função tenha oferecido ao preposto a oportunidade para a prática do ato ilícito; que a função tenha lhe proporcionado a ocasião para a prática do ato danoso. E isso ocorrerá quando, na ausência da função, não teria havido a oportunidade para que o dano acontecesse.”
(FILHO, Sergio Cavalhieri,
Programa de Responsabilidade Civil
.
9a Ed. São Paulo, Atlas,

2010, p. 203)

Assim, a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo desta Ação.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

As apelações serão julgadas simultaneamente, pois combatem os mesmos tópicos da sentença - a responsabilidade civil, a existência ou não de danos morais e o valor da indenização.

Os ora apelados ingressaram em juízo sob a alegação de que contrataram com a empresa requerida um plano de assistência familiar que lhes oferecia desconto em consultas médicas, medicamentos, além de serviço funerário e de transporte.

Disseram que utilizavam com frequência esta última opção (transporte) para irem a consultas médicas e à Caixa Econômica Federal a fim de efetuarem o saque de suas aposentadorias. Anotam que no início de 2016 o apelante exercia a função de motorista e os levava até o banco, e diversas vezes se ofereceu para sacar o dinheiro de ambos, já que eram idosos e sem instrução.

Contudo, verificaram nos extratos várias transferências para conta que desconheciam. Se dirigiram até a referida instituição financeira e obtiveram o documento completo de movimentação e saldo, e então constataram a realização de 07 transferências em meses e valores diferentes, num total de R$2.300,00, para a conta daquele funcionário (motorista da empresa).

Juntaram no processo cópia da composição amigável feita nos autos n. 30937l.2017.811.0008 — Código 123767, em trâmite na Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, em que ficou ajustado que o réu pagaria aos autores R$3.000,00 como reparação civil. O acordo foi homologado e determinado o prosseguimento da demanda contra a empresa.

Não procede o argumento de que não houve dano moral porque os autores entregaram os cartões magnéticos ao outro réu e lhe informaram as respectivas senhas sem sofrerem ameaça, coação ou constrangimento, mesmo tendo este transferido dinheiro dos autores para sua conta.

O art.
14
do
CDC
enuncia
.

"Art.
14
. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

(...)".

A responsabilidade é objetiva nas relações de consumo, e se configura independentemente de culpa.

Igualmente despropositada no caso a afirmação de que não cabe reparação quando os dados bancários são fornecidos a terceiros pelo próprio correntista porque ao agir dessa maneira se expõe a risco voluntário e tem culpa exclusiva por eventual dano.

Nesta lide o apelante traiu a confiança nele depositada pelos apelados, com a intenção deliberada de prejudica-los.

Caio Mário da Silva Pereira, em Responsabilidade civil, 5. ed., Rio de Janeiro Forense, 1994, p. 32, ensina:

"No direito brasileiro, a responsabilidade civil assenta no princípio fundamental da culpa, sem embargo de algumas disposições isoladas abrigarem a doutrina do risco. O preceito capital é o do art.
159
do
Código Civil
. O âmago da responsabilidade está na pessoa do agente, e seu comportamento contrário a direito. A norma legal alude ao dano causado, mas não é um dano qualquer, porém aquele que se liga à conduta do ofensor.

(...) O ato ilícito pressupõe culpa lato sensu do agente, isto é, a intenção de violar o direito alheio, de prejudicar outrem, ou a violação de direito, o prejuízo causado por negligência ou imprudência."

E aquele que, por ação voluntária, fere direito ou causa dano a outrem, tem o dever

de reparação, nos termos do art.
186
do
C
C.

Os apelantes não demonstraram que a culpa foi exclusiva das vítimas ou de terceiro (art. 14, §2o, do CDC). Por isso têm a obrigação de indenizá-los.

Cumpre assinalar que a pessoa idosa, com limitações físicas, emocionais ou psicológicas decorrentes da idade, deve ser sempre tratada com respeito, dignidade, urbanidade e humanidade. Compete ao Estado, família ou sociedade zelar pela sua integridade.

Quanto à importância fixada como reparação – R$20.000,00 – para cada autor, deve ser mantida, pois atendem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, levam em conta as condições sociais e econômicas das partes, o grau da culpa e a extensão do sofrimento provocado, bem como servem de

reprimenda aos réus para que se abstenham de praticar fatos idênticos no futuro, e não geram enriquecimento injustificado para os autores.

De ofício, altero a sentença no ponto em que constou que os juros devem incidir desde a sua prolação e determino que seja a partir da citação, visto que cuida de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual
.

Como houve sucumbência recíproca (o ressarcimento pelo prejuízo material foi indeferido na primeira instância), as custas processuais e a verba honorária serão divididas igualmente entre as partes (art. 86 do CPC).

Pelo exposto, dou parcial provimento a ambos os Recursos

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020